Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. ART. 1.000, CPC. SENTENÇA SEM EFEITO IMEDIATO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ATO INCOMPATIVEL COM O DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO AO PEDIDO. RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. BASE. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer imposta na sentença, sem que tenha havido concessão de tutela provisória ou esteja presente qualquer dos outros casos de efeito imediato da sentença previstos no art. 1.012, § 1o do Código de Processo Civil, importa em aceitação tácita da sentença e preclusão lógica do direito de recorrer, nos termos do art. 1.000 do CPC.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nas ações de adjudicação compulsória, o réu não deve ser condenado em honorários sucumbenciais se não tiver dado causa ao ajuizamento de ação e não se opuser ao pedido inicial, em respeito ao princípio da causalidade.
2.1. No caso em tela, considerando que o apelante se opôs à procedência do pedido e que deu causa, ao menos em parte, ao ajuizamento da ação, necessária a sua condenação em honorários sucumbenciais.
3. Tratando-se de condenação em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediatamente aferível, mostra-se devido o uso do valor da causa como base de cálculo, devendo o percentual da condenação ao pagamento de honorários ser definido com base nos critérios previstos no art. 85, § 2o do CPC, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.